Tribunal: STF
Processo: ARE 1432265
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE USO. MORADIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão à desocupação da área pública municipal pelos apelantes e à demolição das edificações erigidas - Sentença de procedência, para condenar os apelantes, as suas expensas, a promoverem a desobstrução e desocupação da área pública, bem como a remoção de todos os materiais oriundos da demolição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Pleito de reforma da sentença para permitir a permanência no local com concessão de uso especial ou realocação pelo apelado, ou, subsidiariamente, a redução da multa diária e afastamento da condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios - Cabimento em parte - Área pública municipal ocupada pelos apelantes há cerca de 40 (quarenta) anos, na qual residem 04 (quatro) famílias - Local que é área ‘non aedificandi’, objeto de desapropriação, ao redor do Córrego Tijuco Preto, que se presta à passagem e manutenção de redes de água e esgoto - Destinação pública e interesse público demonstrados pela documentação apresentada nos autos - Ocupação mansa e pacífica e de boa-fé exercida pelos apelantes que se mostra irrelevante - Pedido de concessão de uso especial realizado apenas em juízo - Possibilidade de análise pelo Poder Judiciário - Preenchimento dos requisitos legais verificado, sendo possível a concessão de uso - Direito, contudo, que deve ser exercido em outro local a ser indicado pelo apelado, diante da impossibilidade de ocupação do imóvel em questão - MULTA DIÁRIA - Valor fixado, de R$ 1.000,00 (um mil reais), que merece redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao princípio da proporcionalidade e adequação às peculiaridades do caso concreto - VERBAS SUCUMBENCIAIS - Art. 18 da Lei Fed. nº 7.347, de 24/07/1.985, que desobriga o autor da ação civil pública do adiantamento das custas/despesas processuais e do pagamento de honorários advocatícios, salvo se verificada a má-fé - Garantias que devem ser estendidas aos réus pelo princípio da simetria - Precedente do STJ - Inexistência de isenção de custas/despesas processuais Previsão legal que apenas desobriga a parte de adiantar custas/despesas processuais - Honorários advocatícios não devidos legalmente - APELAÇÃO provida em parte, para determinar a realocação dos apelantes, reduzir a multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios” (fls. 2-3, e-doc. 167).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 171). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 24, os incs. I e VIII do art. 30, o art. 37 e o § 2º do art. 182 da Constituição da República (e-doc. 174).



    Sustenta que “os recorridos não fazem jus à concessão de direito real de uso (conforme informação prestada pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária) e estão sendo beneficiados por decisão judicial, em detrimento dos demais munícipes que se inscreveram em programas habitacionais do Município, pois não pode o Judiciário, por meio de decisão judicial compelir o Ente Público a disponibilizar moradia a um invasor, pois cabe à Municipalidade instituir políticas públicas voltadas à questão da habitação dentro de seu território” (fl. 10, e-doc. 174).



    Pondera que, “por outro ângulo que se veja, se é certo que os recorridos não fazem jus à concessão de direito especial de uso, também não têm direito a disponibilização de moradia em outro local, tampouco pode o Judiciário obrigar o Município a providenciar” (fl. 14, e-doc. 174). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 180).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “inocorre no caso dos autos necessidade de análise fática, mas somente jurídica” (fl. 5, e-doc. 185). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) É possível atender ao pedido de concessão de uso especial formulado pelos apelantes. 



    O artigo 2º da Medida Provisória nº 2.220, de 04/09/2.001, garante o direito à concessão de uso especial de forma coletiva para fins de moradia aos possuidores de baixa renda que, em 22/12/2.016 ocupam por 05 (cinco) anos, sem interrupção ou oposição, área pública superior a 250,00 m². 



    A área em questão tem 255,00 m², é ocupada por 04 (quatro) famílias e existem indícios de que os apelantes estão no local desde 1.982 (fls. 268/270). 



    Em que pese não exista prévio requerimento administrativo por parte dos apelantes, conforme estabelece o artigo 6º da Medida Provisória nº 2.220, de 04/09/2.001, a concessão judicial do benefício é possível diante da garantia de inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    Vale apontar que a impossibilidade de permanência no imóvel em questão não obsta a concessão da autorização de uso, devendo o apelado disponibilizar um outro local para o exercício do direito, nos termos do disposto no artigo 4º da Medida Provisória nº 2.220, de 04/09/2.001. 



    Assim, tendo sido demonstrado o atendimento dos requisitos legais pelos apelantes, é o caso de reconhecer o direito à concessão de uso a eles. Diante de tal quadro e considerando que os apelantes foram notificados administrativamente em maio de 2.018 para desocupar o local (fls. 33/36), o que não foi feito, mostra-se correta a determinação de desocupação do bem público e demolição das construções irregulares, com realocação dos apelantes. Diante do reconhecimento do direito à concessão de uso, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação e demolição deverá ser contado da data em que disponibilizado um novo local pelo apelado” (fls. 7-9, e-doc. 167).



    Examinar e decidir sobre o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória n. 2.220/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, 37, 182 E 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.065-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. DIREITO INDIVIDUAL À MORADIA. REQUISITOS COMPROVADOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.319.166-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.418.462, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.1.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.275.460, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.7.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.143.980, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.8.2018; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 930.054, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.5.2017.



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora